Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-34.2024.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004948-34.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 513.370.531-04 (APELANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS EM DECORRÊNCIA DA REVELIA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PAULO SERGIO DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Compensação, Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., sob a alegação de vício de consentimento e ausência de informação adequada quanto à natureza da contratação. O autor sustenta que acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável, resultando em descontos mensais contínuos sobre seu benefício previdenciário. Pleiteia nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e, alternativamente, a conversão do contrato em empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de contestação da parte ré enseja a procedência automática dos pedidos iniciais; (ii) determinar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a nulidade do contrato firmado entre as partes; (iii) estabelecer se a alegada desconformidade contratual autoriza a restituição de valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da parte ré, embora configure presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, não conduz, automaticamente, à procedência do pedido, sendo necessário que haja prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

4. O autor não apresentou documentos hábeis a demonstrar a existência de contratação viciada ou a ilegalidade dos descontos realizados, limitando-se a juntar extrato do benefício previdenciário sem comprovação de ilicitude por parte da instituição financeira.

5. A narrativa do autor revelou contradições quanto à existência da relação jurídica com o banco, especialmente por admitir contratação em 2008 e apenas em 2024 alegar desconhecimento da natureza jurídica do contrato, incidindo a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

6. A ausência de prova suficiente do fato constitutivo do direito impede o acolhimento do pedido, mesmo diante da revelia da parte ré, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revelia não implica procedência automática dos pedidos iniciais, sendo necessária a existência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

2. A simples alegação de desconhecimento do contrato, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não autoriza a nulidade da contratação ou a restituição de valores.

3. A incoerência entre o comportamento anterior e posterior do autor, quando demonstrada, impede o reconhecimento de vício de consentimento, à luz da boa-fé objetiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
PAULO SERGIO DOS SANTOS
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável C/C Compensação, Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO PAN S.A.
, que tramita perante a 3a Vara Cível de Primavera do Leste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

281509422 - ID de origem 184651356),

julgou improcedentes os pedidos iniciais,
e julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixou no valor de 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do mesmo código, vez que deferiu os benefícios da justiça gratuita a requerida.

O apelante, em suas razões
(ID.

281509427 - ID de origem 187527071), alega nulidade contratual, argumentando-se que não houve manifestação válida de vontade por parte do apelante, pessoa idosa, de baixa instrução e sem conhecimento técnico acerca dos produtos bancários contratados.

Defende que houve vício de consentimento, na medida em que o apelante acreditava estar contratando um empréstimo consignado, sendo-lhe apresentado, sem o devido esclarecimento, um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Aponta-se a ausência de informações claras sobre os efeitos financeiros do contrato, especialmente quanto à inexistência de prazo para cessação dos descontos, o que torna o negócio jurídico anulável, nos termos do artigo 138 do Código Civil.

Outro fundamento recursal trata da ausência de utilização e desbloqueio do cartão de crédito, o que caracterizaria venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. O apelante afirma que jamais recebeu, desbloqueou ou utilizou qualquer cartão de crédito oriundo da contratação.

Sustenta que os descontos mensais, iniciados em junho de 2008, já ultrapassaram o montante de R$ 6.277,15, valor significativamente superior à quantia liberada (R$ 104,50), configurando cobrança abusiva e injustificada.

Ao final, requer provimento para reformar a sentença, com o reconhecimento dos efeitos da revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial; a declaração de nulidade do contrato; a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, já descontado o valor liberado; a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais; e, subsidiariamente, a conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, com aplicação das taxas de juros médias de mercado e fixação de prazo para encerramento dos descontos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por PAULO SERGIO DOS SANTOS em face de BANCO PAN S.A.

A parte autora alegou que houve contratação indevida de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, que na verdade teria sido uma simulação de empréstimo pessoal, ensejando descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário.

A parte requerida foi regularmente citada, porém permaneceu inerte, não apresentando contestação no prazo legal, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

O magistrado
a quo
reconheceu a revelia do réu, mas consignou que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa e que a ausência de contestação não implica, por si só, procedência automática dos pedidos.

Analisando os autos, concluiu que a parte autora não apresentou prova mínima de suas alegações, limitando-se a afirmar a inexistência da contratação do cartão de crédito consignado, sem, contudo, instruir os autos com elementos aptos a infirmar a validade da contratação ou a irregularidade dos débitos questionados. Assim, considerou legítimos os descontos realizados e afastou a possibilidade de declarar a inexigibilidade da dívida, bem como de reconhecer eventual dano moral.

Nesse contexto, não obstante a revelia da parte requerida, devidamente citada e que permaneceu inerte, o que, em tese, implica a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial, cumpre salientar que tal presunção não é absoluta, especialmente diante das contradições extraídas da própria narrativa da parte autora, além da fragilidade probatória dos documentos apresentados.

Acerca deste tema, veja a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Revelia. É a ausência de contestação. Caracteriza-se quando o réu: a) deixa transcorrer em branco o prazo para a contestação; b) contesta intempestivamente; c) contesta formalmente mas não impugna os fatos narrados pelo autor na petição inicial.” (in Código de Processo Civil Comentado , RT, 5a ed., p. 803).

Os efeitos da revelia, previstos no art. 319 do CPC, não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz.

Theotônio Negrão, em sua obra "Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil em Vigor", 37a edição, editora Saraiva, à página 422 anota:

"A falta de contestação conduz a que se tenham como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Não, entretanto, a que necessariamente deva ser julgada procedente a ação. Isso pode não ocorrer, seja em virtude de os fatos não conduzirem às conseqüências jurídicas pretendidas, seja por evidenciar-se existir algum, não cogitado na inicial, a obstar que aquelas se verifiquem. (STJ - 3a Turma, REsp 14.987-CE, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 10.12.91, deram provimento, v.u., DJU 17.2.92, p. 1.377)"

A principal consequência da revelia é a confissão ficta ou presunção de veracidade quanto a matéria de fato, restando a mesma aplicada por inteiro ao réu neste caso concreto. Tal confissão resulta na dispensa do Juiz da tarefa de verificar os fatos afirmados pelo autor na petição inicial. Fica o magistrado autorizado a decidir como se esses fatos estivessem verificados no processo.

De fato, a revelia dispensa o juiz de apurar exaustivamente a verdade real, permitindo que a sentença se fundamente na verdade formal, ou seja, naqueles fatos afirmados pelo autor e presumidos verdadeiros pela ausência de contestação. Trata-se de uma decisão proferida sem contraditório efetivo e sem apuração cabal dos fatos.

Todavia, mesmo diante da revelia, o juiz deve examinar as circunstâncias constantes dos autos, especialmente as questões de direito, formando seu convencimento com base no conjunto probatório disponível.

Com efeito, no caso concreto, observa-se que o autor, mesmo após afirmar ter contratado diretamente com a instituição requerida em 2008, somente veio a alegar, mais de uma década depois, em 2024, quando da distribuição dessa demanda que desconhecia a natureza jurídica do produto financeiro pactuado.

Tal panorama atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, vedando a adoção de conduta contraditória e incompatível com a confiança legítima gerada pela conduta anterior.

Cumpre destacar que a parte autora limitou-se a anexar, à sua exordial, apenas extrato de benefício previdenciário fornecido pelo INSS, sem apresentar boletim de ocorrência, extratos bancários, faturas de cartão de crédito ou quaisquer outros documentos aptos a demonstrar os supostos descontos ilegais perpetrados pela instituição financeira demandada, tampouco qualquer elemento que comprove a ilicitude da conduta atribuída à ré.

Ausente, portanto, substrato probatório mínimo a respaldar suas alegações de abusividade ou ilegalidade contratual.

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em análise, embora se reconheça a revelia da parte ré e, por consequência, a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na inicial, tal presunção não é absoluta e pode ser afastada diante da fragilidade dos elementos constantes nos autos.

Observa-se que o autor limitou-se a negar a existência de relação jurídica atual com a requerida, restringindo-se a afirmar que não contratou cartão de crédito. No entanto, admitiu ter firmado pacto contratual com a instituição requerida no ano de 2008, sem, contudo, evidenciar minimamente qualquer conduta ilegal ou irregular por parte da ré.

Assim, ainda que se reconheça a inércia da parte ré e a consequente revelia processual, a improcedência da pretensão autoral se impõe pela ausência de prova suficiente do fato constitutivo do direito alegado, conforme impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, a ausência de prova suficiente acerca do fato constitutivo do direito alegado impõe-se a manutenção da improcedência do pedido autoral, ainda que configurada a revelia da parte ré.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025